Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. A embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso inominado.

4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro, em seu item 9, ao pontuar que a exigibilidade das custas e dos honorários estaria suspensa, em virtude da embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça, o que está em conformidade com a decisão de origem de deferimento do benefício (ID 19471092), o qual somente é revogado expressamente. Assim, não há que se falar em omissão no particular.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.